Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo negada, tendo em vista a vedação prevista no art. 3 §2o do Decreto Lei 911/1969 que determina que a apelação seja recebida apenas em seu efeito devolutivo.
2. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
3. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.
4. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
6. Recurso conhecido e não provido.